Tribunal: TJSP
Processo: 2355397-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu aos executados os benefícios da justiça gratuita e não conheceu do pedido de reconsideração da decisão de fls. 648/650. Insurgência. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Precedentes do C. STJ. Extinção da empresa exequente por liquidação voluntária que dá ensejo à concessão de prazo para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu aos executados os benefícios da justiça gratuita e não conheceu do pedido de reconsideração da decisão de fls. 648/650. Insurgência. Pedido de reconsideração que não interrompe o prazo recursal. Precedentes do C. STJ. Extinção da empresa exequente por liquidação voluntária que dá ensejo à concessão de prazo para a substituição processual. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.